Tribunal: TJDFT
Processo: 0007162-11.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSA. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PASSAGENS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Ademais, o adolescente registra outras passagens anteriores também por ato infracional análogo ao crime de roubo e receptação, além de se encontrar exposto a fatores de risco.
3. Recurso conhecido e não provido para manter inalterada a sentença que aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.